Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-43.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013485-43.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito Judicial, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARIA BENEDITA PROENCA LIMA - CPF: 503.447.901-00 (RECORRIDO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

1.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2
. Inexistência de condenação em verbas sucumbenciais, contra decisão interlocutória que concede tutela antecipada de urência.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

Nas razões, diante do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, sustenta a omissão no julgado em relação à condenação e ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravado-embargante, nos termos do artigo 82 e seguintes, do CPC.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar a omissão apontada e, via de consequência, a condenação do embargado no pagamento das verbas sucumbenciais.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o acordão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, cujo objeto recursal é a reforma de decisão interlocutória proferida em sede de tutela antecipada não.

A pretendida condenação do vencido não tem acolhida, pois as hipóteses de fixação de honorários sucumbenciais estão elencadas expressamente no art. 85, § 1º, do CPC, inexistindo previsão para o arbitramento em razão de desprovimento de agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória, que concede antecipação de tutela. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

. Portanto, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, a condenação em pagamento de honorários advocatícios somente ocorrerá nos casos de recursos contra decisão em que põe fim ao processo, não cabendo honorários nas decisões interlocutórias.

Em igual sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no entendimento de que não cabe condenação ao pagamento de verba honorária em sede de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão de natureza interlocutória:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória, contra a qual se interpôs agravo de instrumento, objeto de recurso especial. 2. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.688.954/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/12/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Phytoflora Comercial Ltda., contra decisão que determinou a realização de penhora on-line em Execução Fiscal. 2. A Corte de origem negou provimento ao recurso e condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §1º, do CPC/2015. 3.
É assente no STJ que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória, contra a qual se interpôs Agravo de Instrumento.
Precedentes: AgInt no REsp 1.688.954/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.12.2018; AgInt no AREsp 1.323.682/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.10.2018; EDcl no REsp 1.374.573/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2.6.2014; AgRg no REsp 1.164.109/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 13.6.2012. 4. Ao julgar os Embargos de Declaração, a Corte de origem consignou: '(...) A interposição do agravo, como já destacado a fl. 231, já indicava o intuito protelatório da embargante, o que só foi confirmado com a presente oposição. Por conseqüência, aplica-se, com amparo no art. 1.026, §2e , do CPC/15, multa de 2% sobre o valor atualizado da causa'.5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que 'não há caráter protelatório nos Embargos Declaratórios opostos (...)', demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido" (STJ, REsp 1.792.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019).

Com efeito, mostra-se desnecessária manifestação adicional em complementação do acórdão, uma vez que inexiste omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, por falta de previsão legal, e, ainda, estando devidamente fundamentado no tocante às questões que interessa ao correto julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
REJEITO-OS por não restar presente a alegada omissão.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022